Tribunal: STF
Processo: HC 146722
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO – INSTÂNCIA. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento deve ser definido a partir do patamar alusivo à condenação e das circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. 



    PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. Uma vez aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, não tendo sido o crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo o paciente primário e tendo sido as circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente, possível é a substituição por restritiva de direitos – artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal.